Tribunal: TJDFT
Processo: 0733226-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733226-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Tatiana Stuckert de Camargo Cinefoto Stuckert Press Ltda Ricardo Henrique Stuckert Agravado: Caixa Vida e Previdência S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tatiana Stuckert de Camargo, Cinefoto Stuckert Press Ltda e Ricardo Henrique Stuckert contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, no incidente de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0744517-45.2021.8.07.0001. O presente processo está incluído na pauta de julgamento da 27a sessão ordinária presencial da Egrégia 2a Turma Cível, que ocorrerá aos 13 de dezembro de 2023. No caso, o representante dos recorrentes requereu a disponibilização de endereço eletrônico para que seja efetuada sustentação oral por meio de videoconferência, ao argumento de que precisará participar de audiência a ser realizada na cidade de Sousa-PB no mesmo dia da sessão de julgamento mencionada. A sustentação oral é admitida em agravo de instrumento apenas nas hipóteses em que o referido recurso é interposto contra decisão proferida na 1a instância que tenha decidido requerimento de tutela provisória de urgência ou de evidência, nos termos da regra prevista no art. 937, inc. VIII, do CPC. A regra estabelecida no art. 110, inc. I, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, como não poderia deixar de ser, corrobora a norma expressa pela legislação processual civil. No caso o agravo de instrumento não foi interposto contra decisão que decidiu requerimento de tutela provisória, mas em desproveito de decisão interlocutória proferida no curso do incidente de cumprimento de sentença. Logo, é vedada a sustentação oral no presente caso. Por essa razão não pode ser admitido o requerimento em exame. Feitas essas considerações indefiro o requerimento formulado por meio da manifestação referida no Id. 54118241. Publique-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator